Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701162-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: VALDIR MOISES RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por VALDIR MOISES RODRIGUES, contra a decisão de ID 54946934 – págs. 1/2, em que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu o pedido de acréscimo de 1/3 sobre a aprovação no ENCCEJA modalidade Ensino Fundamental, ao argumento de que o deferimento do pedido importaria em dupla homologação de remição. Em suas razões recursais (ID 54946933 - págs. 2/7), o agravante esclarece que foi aprovado no ENCCEJA de 2018 – Nível Fundamental, mas que, conquanto tenha obtido 133 dias de remissão, o período não foi acrescido de 1/3. Entende inexistir bis in idem em seu reconhecimento, pois seria incontroverso que sua aprovação ocorreu em 5/8/2018, ao passo que a matrícula no EJA dataria de 1/8/2018. Defende que, ainda que se entendesse que há algum tipo de duplicidade, não poderia ser punido por estudar a mais, complementando que aos estudos dos reeducandos deve ser aplicado o mesmo entendimento do excesso de horas na hipótese do trabalho. Salienta que o direito vindicado possui suporte legal no art. 126, §5o, da LEP. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso para que, reformando-se a decisão agravada, seja acrescido o adicional de 1/3 pela aprovação no ENCCEJA 2018, de modo a transformar os 133 dias remidos em 177, concedida a detração penal postulada. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, em razão da ausência de peças essenciais, bem como pela intempestividade do agravo. No mérito, pretende o não provimento do recurso (ID 54946934 - págs. 4/7). Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 54946934 - pág. 12). Em manifestação, a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 55018910). É o relatório. DECIDO. Em análise dos autos, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de acréscimo de 1/3 sobre a aprovação no ENCCEJA, na modalidade Ensino Fundamental, foi proferida em 22/06/2023 (mov. 379.1), tendo sido expedida intimação ao advogado do agravante no mesmo dia e disponibilizada no DJE em 23/06/2023. Diante disso, a defesa optou por apresentar, em 26/06/2023, pedido de reconsideração da decisão proferida, consoante mov. 389.1 SEEU - 0014776-32.2016.8.07.0015, o qual foi analisado e não provido em 4/10/2023 (mov. 408.1). Em seguida, a Defesa interpôs o recurso cabível no dia 23/10/2023 (ID 54946933 - págs. 2/7), quando já ultrapassado o prazo recursal de 5 (cinco) dias, estabelecido conforme entendimento da Súmula 700 do excelso Supremo Tribunal Federal (“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”). Como se sabe, o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo em execução deve ser contado da primeira decisão e não da rejeição do pedido de reconsideração, mero desdobramento do ato anterior. Além disso, importante pontuar que o pedido de reconsideração não constitui propriamente um recurso, carecendo de previsão legal no ordenamento jurídico, sendo incapaz de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível. Nesse sentido, esta Corte de Justiça já se manifestou: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. RECONVERSÃO DA PRIMEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. I - Ausente previsão legal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para o recurso cabível. II - Preliminar de intempestividade acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1782557, 07399370420238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração da decisão não obsta a preclusão temporal e não interrompe o prazo recursal, cuja contagem se inicia com a publicação da decisão que resolve o incidente de restituição de bens apreendidos. 2. Impõe-se o não conhecimento da apelação criminal interposta após o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 593 do CPP, porque intempestiva. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1774715, 07182498020238070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mostrou-se, destarte, ultrapassado o prazo para a interposição do recurso, situação que impede seu seguimento. Deste modo, verificada a intempestividade do recurso, cabe ao Relator negar-lhe seguimento ante sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora